Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício ID 18906321 e da decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 18906322), REVOGO a suspensão do presente precatório e DETERMINO o regular prosseguimento do feito. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto